Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-82.2022.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000929-82.2022.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NATALIA LUIZA DE SOUZA - CPF: 041.997.031-28 (APELANTE), ROSEMERE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 029.420.171-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ENVOLVIMENTO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ART. 33 C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença condenatória que a condenou à pena de reclusão de 6 anos e 3 meses, em regime inicial fechado, e multa de 625 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor, nos termos dos arts. 33 e 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

2.

Pedido da defesa para: (i) desclassificação da conduta para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006); (ii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei; e (iii) redução ou isenção da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira da recorrente.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia abrange: (i) a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas, à luz da ausência de prova inequívoca da destinação mercantil; (ii) o cabimento da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) a adequação da pena de multa à condição econômica da recorrente.

III.
Razões de decidir

4. Provas materiais e testemunhais, corroboradas por elementos como balança de precisão, pinos plásticos, anotações de vendas e depoimentos de policiais e menores, evidenciam a finalidade mercantil das substâncias apreendidas. Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5. A vinculação da recorrente à facção criminosa e sua habitualidade na prática delitiva, evidenciada por registros de conversas e transações financeiras relacionados ao tráfico, afasta a aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reservado a agentes primários sem envolvimento contínuo com o crime.

6. Quanto à pena de multa, o
quantum
aplicado na sentença respeita os critérios do art. 49, § 1º, do Código Penal e é proporcional à gravidade do delito e à função retributiva e dissuasória da pena. A hipossuficiência financeira não justifica sua exclusão, mas apenas a possibilidade de parcelamento, caso necessário.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A comprovação da finalidade mercantil da droga apreendida, sustentada por elementos objetivos e testemunhais, inviabiliza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio; a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide quando há prova de habitualidade criminosa ou vinculação a organização criminosa; a pena de multa aplicada em conformidade com o art. 49 do Código Penal não deve ser excluída por alegação de hipossuficiência, cabendo eventual parcelamento de sua execução”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts.
28,
caput
, 33, caput, § 4º, e 40, inc. VI; CP, art. 49; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022
;
AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023;

TJMT
,
N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023;
N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021;
IUJ nº 101532/2015, Enunciados nº 3, 8; 30, 33.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NATALIA LUIZA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NATALIA LUIZA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n.º 1000929-82.2022.8.11.0092, em que
condenada
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
; sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 228334699
, a apelante
pugna pel
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas

para a conduta do art. 28,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
,
ao argumento de que não há prova nos autos do exercício da mercancia ilícita, demais disso, confessou sua dependência química
.

N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
vindica a
incidência, na fração máxima, da causa de diminuição de pena referente ao "tráfico privilegiado"
,
ante o preenchimento de todos os requisitos, com a consequentemente substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e, por fim, a
isenção
ou
readequação da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a hipossuficiência financeira da apenada.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 233958668
, o
Parquet

requer o seu
desprovimento
;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 239543166,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
28/10/2022
, na residência localizada na Rua Orozino Carrijo dos Santos, nº. 431, bairro Centro, na cidade de Alto Taquari, a apelante
NATALIA LUIZA DE SOUZA
mantinha em depósito e guardava para fins de comercialização,
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 15,10g (quinze gramas e dez centigramas), 01 (uma) porção de maconha, com peso de 2,80g (dois gramas e oitenta centigramas), uma planta de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e visando a atingir criança e adolescente.

Ressai da exordial acusatória que após recebimento de informações acerca da ocorrência do comércio espúrio na residência da denunciada, uma equipe da Polícia Civil cumpriu ordem judicial de busca e apreensão no local. E ao ingressarem no imóvel, os agentes públicos foram recebidos pela increpada, que estava sendo investigada pelo envolvimento com o narcotráfico. Durante a revista domiciliar foram apreendidas uma porção de cocaína, uma porção de maconha, um pé de maconha, onze pinos plásticos para acondicionamento de droga, três aparelhos celulares, uma balança de precisão, o valor de R$324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) em cédulas e moedas, rolo de plástico filme, máquina de cartão de crédito e anotações referentes a vendas e nomes de clientes.

Segundo o
Parquet
, durante as investigações policiais, foi ouvido o adolescente
Hyan dos Santos das Graças
, que perante a autoridade policial, alegou que era usuário de drogas e cliente da ora denunciada. Ainda, apurou-se que
NATALIA
utilizava sua sobrinha [
Maria Fernanda Gomes Nobre da Silva
, que contava com nove anos] para realizar a mercancia espúria, assim como permitia que a criança presenciasse pessoas usando substâncias proscritas no seu lar [Denúncia, ID 220682669].

Por este fato,
NATALIA LUIZA DE SOUZA
foi
denunciada
pela prática do crime de narcotráfico envolvendo criança, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL:

Sustenta a apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuária de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 220681779); do boletim de ocorrência nº. 2022.299204 (ID 220681780); dos relatórios de busca e apreensão nº. 2022.13.76704 e nº. 2022.13.76687 (ID 220681789 e ID 220681796); do termo de apreensão (ID 220681791); do relatório de investigação nº. 2022.13.62962 (ID 220682663); do relatório nº. 2023.13.31652 – Análise dos aparelhos celulares apreendidos (ID 220682730); dos laudos de constatação nº. 220.2.04.2022.011906-01 e 220.2.04.2022.012221-01 (ID 220681794 e ID 220682743); dos laudos definitivos nº. 311.3.10.9067.2023.119652-A01 e 311.3.10.9067.2023.115860-A01 (ID 220682741 e 220682742); atestando que as substâncias confiscadas na diligência apresentaram resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, psicotrópicos de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da apelante
NATALIA LUIZA DE SOUZA
no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foram apreendidas substâncias proscritas no cenário delitivo,
voltadas à entrega ao consumo de terceiros
, além de apetrechos ligados à mercancia espúria [balança de precisão], numerário, caderno com anotações, filme plástico.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelos investigadores de polícia que atuaram nessa operação que redundou na prisão em flagrante, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Na Delegacia,
NATALIA LUIZA DE SOUZA
se reservou do direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 220681785) e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, a
apelante
negou a prática criminosa
, alegando que a droga encontrada era destinada para seu uso próprio e tratava-se de porções pequenas. Quanto ao dinheiro apreendido relevou que os cem reais eram oriundos da venda de bolos e as moedas pertenciam a sua filha; assim como os filmes plásticos utilizava para embalar suas tortas. Ao final, ressaltou que nunca colocou a filha em situação de risco, pois estava em processo de regularização da guarda. [Relatório de Mídias, ID 220682722].

Não obstante a negativa da acusada, verifica-se que sua versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com a narrativa dos policiais civis que atuaram na fase investigativa e cumpriram a ordem judicial expedida em seu desfavor e das demais provas produzidas durante a instrução processual.

Convém destacar que, na
etapa administrativa
, os investigadores de polícia
João Coelho dos Santos Neto
e
Ricardo de Brito
discorreram que, no fatídico dia, fizeram parte da equipe de policiais civis que deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor da recorrente, visto que ela estava sendo investigada pela prática do narcotráfico. Aduziram que durante a revista domiciliar
NATALIA
estava sozinha no imóvel e no local foi encontrado, precisamente na cozinha, maconha e cocaína, vários pinos para acondicionamento de drogas, aparelhos celulares, balança de precisão, rolo de filme plástico, um pé de maconha, máquina de cartão, caderno com anotações e um recipiente com moedas. Ao final, asseriram que a increpada acompanhou as buscas e diante do cenário, foi dada voz de prisão e encaminhada à delegacia para as providências de praxe. [ID, 220681782 e ID 220681783].

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, o policial civil
João Coelho dos Santos Neto
rememorou que
participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da acusada
NATALIA
, cuja ordem judicial foi efetivada na madrugada do fatídico dia. Discorreu que apenas a increpada estava no imóvel e, durante as buscas foram encontradas porções de maconha e cocaína, uma planta de maconha, balança de precisão, pinos, plástico filme, caderno de anotações e aparelhos celulares. Destacou que
NATALIA
estava sendo investigada por outra equipe da Polícia Civil, responsável pelas investigações prévias e elaboração dos relatórios, os quais levaram a pressupor o envolvimento da ora acusada com o narcotráfico. [Relatório de Mídias, ID 220682697].

Semelhantemente, o investigador de polícia
Ricardo de Brito
, judicialmente, asseriu que
no dia dos fatos a acusada
NATALIA
estava sozinha em sua residência e sua equipe encontrou, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, porções de cocaína e maconha, balança de precisão, papel filme, vários aparelhos celulares, um pé de maconha, dinheiro, caderno de anotações com nomes e valores, possivelmente de usuários de drogas, sendo conduzida à delegacia e autuada em flagrante sobre a mercancia espúria.

Continuou seus relatos aduzindo que atuou apenas no cumprimento do ato judicial na casa da recorrente
NATALIA,
acrescentando que quando foi encontrada a maconha, ela disse que era usuária e, com relação ao outro tipo de entorpecente (cocaína), nada declarou a respeito. Sobre a apreensão do plástico filme, a acusada disse que vendia bolos em domicílio, entretanto, não existia outros materiais comumente utilizados para o preparo de produtos de confeitaria. Por derradeiro, declarou que havia material escolar em um dos quartos, que pertencia a uma criança, que a acusada teria guarda, porém se encontrava em um abrigo. [Relatório de Mídias, ID 220682697].

E agregando mais informações hábeis no tocante às investigações prévias em desfavor da recorrente,

o policial civil
Rodrigo Cesar Pereira Leal
, judicialmente, declarou que essa operação se iniciou com as denúncias/informações recebidas da vizinhança e, após campanas e monitoramento do local, foi constatada intensa movimentação de pessoas no endereço, a atuação do “tráfico formiguinha”, culminando no pedido de busca e apreensão pela autoridade policial. Ressaltou que no fatídico dia, participou da busca em outra residência (do suspeito Erick); e posteriormente esteve na casa da acusada
NATALIA
para complementação da revista domiciliar, todavia a primeira equipe já tinha realizado a apreensão de pasta base, pé de maconha, plástico filme, pinos.
[Relatório de Mídias, ID 220682697].

Como é cediço, a palavra dos policiais civis, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte da apelante
NATALIA
, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Ainda, é
dos autos que a Polícia Civil elaborou vários
relatórios para apurar o envolvimento da investigada com o delito ora apurado
, oportunidade em que destaco aquele que analisou os dados dos aparelhos celulares da acusada [ID 220682730], cujo documento trouxe
informações que demonstraram envolvimento de
NATALIA
com o narcotráfico, consoante trechos a seguir:

“[...] Trata-se de investigação que visa esclarecer e coibir o crime de tráfico de drogas direcionado ao alvo Natália Luiza de Souza, bem como identificar indivíduos ligados ao CV - MT(comando vermelho), na cidade de Alto Taquari, e a devida correlação. Utilizamos o leitor de arquivos padrão das forças de segurança do país, Cellebrite Reader, para análise dos conteúdos, extraídos dos dispositivos, sendo 03 (três) aparelhos celulares, marca XIAOMI (Maria Fernanda, filha do alvo), MOTOROLA XT2095-1(Maria Fernanda, filha do alvo) e um POCO (alvo Natália), todos apreendidos no momento da Busca.

Não obstante a análise estar prejudicada pela recente mudança de chip do alvo (ato de praxe de criminosos),
foram analisados mais de 960(novecentos e sessenta) diálogos, dentre os quais, alguns extremamente relevantes, entre a suspeita e outros traficantes, números agendados com os contatos de membros conhecidos da facção Comando Vermelho(CV-MT), além de, transações bancárias que, notoriamente, são relacionadas ao tráfico de drogas. Além de, evidências de atividades ligadas ao TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, em anexo irá acompanhar mídia com a conversa na integra dos envolvidos, visando o fácil entendimento e celeridade na apuração de tais fatos
.

[...]

1-BATE PAPOS PLATAFORMAS (WHATSAPP) [...]

Acima, trata-se de Andréia Sabrina Lopez, vulgo Macarena ou Paraguaia, presa na última operação policial, deflagrada meados de março desse ano, na cidade de Alto Taquari, identificada como tesoureira da facção Comando Vermelho, aqui, mostra-se bastante íntima, receptiva, em relação ao termo jocoso no qual a amiga lhe atribuiu, “rapariga”.

Na oportunidade, expõe-se importantes transações bancárias do alvo Natália favorecendo Andréia, pelo Banco virtual, conhecido MERCADOPAGO, cerca de 4(quatro), praticamente em um mês, cerca de R$800,00(oitocentos reais), valores variavam de R$80,00(oitenta reais) a R$ 330,00(trezentos reais), este último, abaixo demonstrado. [...]

56699971108@s.whatsapp.net Hyan Agendado com simbologia do Comando Vermelho (dedos indicador e anular para cima) e uma bandeira vermelha. Trata-se de HYAN DOS SANTOS DAS GRAÇAS, menor de idade cooptado pela facção para o transporte de drogas pela cidade, no estilo “formiguinha”, pilotando uma bicicleta motorizada, foi investigado na operação de março desse ano. Frequência assídua na casa de Natália.

556696717143@s.whatsapp.net BRUNO LOT

Intenso diálogo apontando para o comércio de drogas, nota-se, também, horário da conversa, madrugada, abaixo. Trata-se de engenheiro da cidade, segundo informações, seria usuário de cocaína, como bem mostra no diálogo entre Natália e Ceará, mais abaixo. [...]

Vulgo Motinha, trata-se de Erike Gustavo dos Santos das Graças, pessoa que acumula várias passagens policiais, assiduamente frequente na residência de Natália. Confirma a compra de drogas na mão de Natália, segundo sua oitiva após a Busca em sua residência, no mesmo dia da Busca que originou a apreensão dos celulares, ora em evidência.

556699020433@s.whatsapp.net Coimbra

Trata-se de Francisco Juscier Barbosa da Silva, indivíduo que aparece em investigações recentes como faccionado, vinculado ao Comando Vermelho – MT, inclusive bastante ativo no apoio da mercancia de drogas aos chefes da região.

No presente, Natália exerce intensa conversa com o vulgo Ceará, via chamada pelo whatsaap, alguns horários pela entrada da madrugada, porém, num dos áudios, Natália se encontra na feira da cidade, que acontece todas as quintas-feiras, reclama com Ceará que não está encontrando o usuário que lhe pediu a droga, ao mesmo tempo, já tem a solicitação e outro usuário de drogas, o Bruno, para entrega de “PINO”(cocaína em recipientes de plástico tipo pinos, contendo aproximadamente 0,5g), assim, pede para Ceará lhe entregar naquela momento. Ceará reclama, pois, já estava “deitado”, era algo em torno de 02:23h. Bom frisar, mesmo horário que Bruno Lot liga para Natália perguntando se ainda tem da mesma. [...]

556697158011@s.whatsapp.net

Número acima não tem referência na agenda, possui diálogo bem característico de mercancia de drogas, horário de quase meia-noite, interlocutor se refere à possibilidade de Natália “segurar uma de 50”, ela responde para o suposto usuário “binar”, contactar com o Ceará, pois, “ele é quem está no corre”, entretanto, o suposto usuário não consegue comunicação com o comparsa de Natália. Ela, por sua vez, diz que vai entrar em contato com Francisco Juscier, o Ceará. [...]

Outro agendado do submundo do crime, trata-se de Cristiano Ribeiro da Silva, procurado pela Comarca de Alto Taquari, esse foi o “Disciplina”, até meados do mês passado, onde o mesmo fora um dos alvos da Operação Parabellum. Ressaltar que é o mesmo numeral telefônico, evidenciado em intensa mercancia de drogas com “Magrão”, naquela oportunidade. Nesta análise, apresenta diálogo curto com Nathália, Cristiano pede que Natália vote num determinado candidato da facção, não identificado, a priori. [...]

Trata-se de esposa do Vereador Gregório, o mais relevante nos diálogos aqui encontrados é, pela afinidade entre ambas, já conhecida pela policial local, devido as reiteradas visitas quando a mesma esteve presa, nesta delegacia, seria o fato de Natália mencionar a pretensão de ir embora para Mineiros, o quanto antes, “ainda mais agora que as polícia colocaram na cabeça que eu estou traficando”, disse o alvo Natália

[...]

Advogado da Câmara dos Vereadores de Alto Taquari, no presente diálogo, transmite certa afinidade com Natália, bem como relativa habitualidade ao que pergunta, “mulher ainda tem cheque?”, Natália nega e, já no ímpeto, diz que a “dona da casa está enchendo o saco”. Dr Mauro pede o número para o pix e lhe envia R$2.000,00(dois mil reais), sem hesitar. [...]”

556699160795@s.whatsapp.net Dayanne

Trata-se de proprietária de um bar na rua Carlos Irigaray Filho, ao lado do antigo bar do Naldo. Algumas vezes, envolvida com malfeitores da cidade. Abaixo, diálogo longo, depreende-se, num dos áudios, a relação estreita entre o alvo Natália e o Comando Vermelho, afirmando categoricamente que faz parte da facção. [...]

Importante diálogo, o contexto estaria na atmosfera de supostas causas de um assassinato de um primo da interlocutora Dayanne, envolvendo o “Comando”, Natália responde em tom esclarecedor que realmente faz parte da facção, “Quando a gente começa nesse trem, a gente não vê o perigo; igual eu mesma, quando a gente vê o que significa cada coisa, a gente tenta sair, não dá mais, trem cabuloso”.

Consta ainda no conjunto probatório, as declarações da testemunha
Lesley Any Batista Ferreira
, coordenadora do Lar de Acolhimento municipal, auscultada em ambas as fases da persecução penal, que declarou que a infante
Maria Fernanda
(09 anos), sobrinha da ora acusada, se encontrava no serviço de acolhimento e quando ocorreu a prisão da acusada
NATALIA
, a menor de idade tomou conhecimento dessa segregação na escola e, após retornar ao lar municipal foi acolhida pela equipe. No outro dia, a criança pediu para conversar e contou que era coagida pela tia
NATALIA
, a qual reportava como “mãe”. Asseriu que
Maria Fernanda
narrou que sua “mãe” levava indivíduos estranhos para a casa e eles
“usavam pozinho branco e matinho verde
” (sic), bem como tinha conhecimento dos locais em que estavam escondidos esses materiais, em potes de arroz, ursinhos.

Referida testemunha esclareceu que após ouvir as declarações da criança acionou a Polícia e explicou o ocorrido ao delegado. Disse também que a menor confidenciou que por algumas vezes entregou esses materiais para as pessoas que chegavam na porta da residência, acrescentando que sentia muito medo dessa situação. Ainda, segundo a infante, a acusada lhe colocava no quarto enquanto essas pessoas frequentavam sua casa. Destacou que
Maria Fernanda
nunca havia contado sobre esses episódios naquele abrigo, só após a prisão da ora recorrente. Por derradeiro, esclareceu que na época da prisão de
NATALIA
, a menor
Maria Fernanda
estava no serviço de acolhimento porque tinha ocorrido uma tentativa de reaproximação dela com a acusada, sem êxito, pois segundo a criança, a apelante tentou lhe agredir e a menina voltou para o lar municipal. [Relatório de Mídias, ID 220682697].

Dessa forma, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela agente,
ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Frise-se, aliás, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONFRONTO ENTRE OS ELEMENTOS OBTIDOS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PRECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Verificado que as instâncias ordinárias, ao concluir pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não há como reconhecer a apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 580.314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 09/08/2018). 4.
São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) – destaquei.

Na hipótese, como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar a recorrente na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006].

E como se sabe,
o

art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese, tem-se com relação ao
local e as condições em que se desenvolveu a ação
– foi inicialmente realizada investigações prévias após recebimento de denúncias indicando o envolvimento da acusada com a mercancia malsã; realizados monitoramentos, campanas e constatada intensa movimentação de indivíduos naquele endereço; elaborado relatórios investigativos e expedido mandado de busca e apreensão em desfavor de
NATALIA
, sendo posteriormente apreendida na sua residência,
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 15,10g (quinze gramas e dez centigramas), 01 (uma) porção de maconha, com peso de 2,80g (dois gramas e oitenta centigramas), uma planta de maconha, o valor de R$324,00, 02 rolos de plástico filme, onze pinos plásticos para acondicionamento de drogas, um caderno e um bloco de notas com anotações de valores e nomes, uma balança de precisão, uma máquina de cartão e três aparelhos celulares.

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (
N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023
) – Destaquei.

Ademais, foram apreendidos o valor de
R$324,00 (trezentos e vinte e quatro reais)
com a recorrente, cuja
procedência lícita não restou comprovada
, peculiaridades estas que espessam ainda mais o desígnio mercantil dos psicotrópicos.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação da apelante de que se trata de usuária de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ela figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, estou convencido de que as provas arrecadadas aos autos atestam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas imputado à apelante, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06:

Como segunda vertente recursal, suscita a Defesa a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício da apelante
NATALIA
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 da acusada
NATALIA
o MM. Juiz de primeira instância assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença vista no ID 220682746, p. 11-13;
in verbis
:

“[...]
Sobre a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

No caso em tela, apesar da ré ser primaria verifico que a mesma não faz jus à causa de diminuição de pena visto que se detrai dos autos que a denunciada integra organização criminosa.

No relatório nº 2023.13.31652 (ID. 127612152), constam conversas da ré em que a mesma confirma fazer parte da facção Comando Vermelho, é demonstrado também que a acusada possui relação íntima com diversos membros faccionados, chegando até mesmo a realizar transferências bancárias a estes.

Em conversa com a pessoa de “Dayanne”, sob o contexto de supostas causas de um assassinato, envolvendo o “Comando”, a acusada relata:

Conversa entre Dayanne e Natalia (ID.127612152, fl.19)
: “(...) Quando a gente começa nesse trem, a gente não vê o perigo; igual eu mesma, quando a gente vê o que significa cada coisa, a gente tenta sair, não dá mais, trem cabuloso (...)”.

Anota-se ainda que, a acusada apresenta habitualidade na conduta delitiva, como visto em linhas anteriores, duas pessoas afirmam terem comprado entorpecentes da acusada por pelo menos duas vezes, destaca-se ainda que os compradores a época dos fatos eram menores de 18 (dezoito) anos.

Outra evidência da dedicação da ré a atividade criminosa está claramente comprovada no depoimento especial da infante Maria Helena (sobrinha e filha afetiva da ré), que afirma que entregou por mais de uma vez “droga” a pedido da mãe, tendo até mesmo a declarante indagado a acusada do porquê, não obtendo resposta. Ainda, a infante afirmou que: “ela só vivia nas drogas”. Veja-se:

“(...) QUE; eu falei pra minha mãe toma cuidado com esses negocio de droga(...), QUE; eu fiquei quieta no meu canto com medo chorando mais fiquei né, ai eu falei assim pra minha mãe, mãe eu queria saber porque que a senhora só vive nas drogas e a senhora nunca sabe oque que esse povo vai fazer comigo uma hora se a senhora não estiver aqui e eu estiver (...) teve um cara que esse cara mexia também e ela e ele teve tipo um caso (...) ele passou a mão na minha perna e eu falei pra ele parar porque eu (...) eu tinha oito anos né, ai eu falei pra ele parar sai de perto dele e não cheguei perto dele mais(...) eu saia eu sentava no chão mais não sentava do lado dele mais, QUE; não sei, só chamava ele de namorado (...), uma vez, não, QUE;Já recebi uma sacolinha de dinheiro que ele pediu, ele pediu cem drogas só para ele, pra não precisar pagar mais, e esse cem droga foi, a mãe tinha contado e parece que tinha dado cem mil, QUE; não cem mil, eu não lembro o preço direito, era cem.... não sei, QUE; (...) o preço da droga, aí tinha uma sacolona de dinheiro que ela deu, esse dinheirão que minha mãe teve, ele entregou esse dinheiro, a minha mãe entregou esse dinheiro para um cara que ele era o dono da droga, e esse cara, dono da droga aí, dizia que ele era o cara mais fodão, tinha que tomar cuidado porque ele era o cara da droga, e vendia as drogas para cada pessoa que quisesse, e aminha mãe tava uma vez o bar que ela vendeu umas 5g de droga que ela vendeu pra um cara ai, QUE; ela levava eu pra, eu já fui pra Mineiros que é onde minha vó mora(...)QUE; Minha família toda mexe, todo mundo da minha família mexe com droga (...) tinha esse local que ela tava lá que eu tava com muito, muito medo, QUE; que sim ela entrou duas vezes já (...) ela passava de mão assim, QUE; não, QUE; ele trabalha de (...) de usina ele conserta tipo caminhão essas coisas (...)”.

Assim, no caso em tela é inaplicável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, conforme orientação do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, transcrevo a ementa do julgado neste sentido:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008775- 34.2021.8.11.0045 APELANTE: LUCAS LEITE PONDENCIANO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –COMPROVADA HABITUALIDADE NA MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A dedicação do acusado à atividade criminosa – evidenciada pelas provas produzidas na instrução processual – impede a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista ser destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que pratica, habitualmente, a mercancia ilícita de drogas. (...) (TJ-MT - APR: 10087753420218110045, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023) Negritei.

Ainda, no mesmo sentido julgado ainda mais recente, transcrevo:

(...) 3. A benesse doartigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso do apelante, que, comprovadamente, já fazia do comércio de drogas seu meio de vida, vendia drogas ilícitas com habitualidade.(TJMT; ACr 0001935-39.2017.8.11.0021; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 29/11/2023; DJMT 18/12/2023).

Assim, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, porque dos elementos probatórios constantes nos autos resta comprovado a dedicação da ré às atividades criminosas, bem como elementos que apontam que a mesma integra organização criminosa.”

Em sendo assim, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
em relação à apelante, uma vez que
as circunstâncias do caso permitem concluir, de maneira inequívoca, pela sua
dedicação habitual ao narcotráfico
e
envolvimento com organização criminosa
, mormente face ao contexto de sua prisão em flagrante e das demais provas carreadas aos autos,
principalmente os relatos dos investigadores de polícia, os monitoramentos prévios na residência, as informações anônimas
corroborada pela apreensão dos narcóticos e apetrechos ligados à mercancia [balança de precisão, rolos de filme plástico, pinos plásticos para acondicionamento dos entorpecentes], bem como os diálogos extraídos do aparelho celular da recorrente evidenciando

a prática habitual do comércio espúrio e sua ligação com membros faccionados;
o que está em consonância com o entendimento
do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifica-se que o Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o benefício pleiteado pela defesa em favor da agravante. IV - Para tanto, destacou as instâncias de origem que "a apelante não se amolda na situação fática descrita porquanto mantém boca de fumo em funcionamento em sua residência" (fls. 277-278). Assim, diante da indicação de que a ré se dedica à atividade criminosa, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio.
[...] Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 820.366/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) – destaquei.

E sobre o tema, já assentou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, no
Enunciado Orientativo n.º 30
de sua Jurisprudência Uniformizada:

“30. A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Desta feita, ainda que, à época do fato, fosse primária a apelante
NATALIA LUIZA DE SOUZA
, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no a§4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros nos autos que demonstram a dedicação dele às atividades criminosas e envolvimento com organização criminosa.

III –
DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Por derradeiro, a apelante pugna pelo afastamento da condenação à pena de multa ou subsidiariamente a redução, haja vista sua precária condição financeira.

O pleito não merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da nº. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo a apelante
NATALIA
praticado o crime de tráfico de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira da apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

Outrossim,
inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade
; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

E quanto a almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade nesta instância revisora
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas da apenada
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação da apelante ao pagamento da pena de multa.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
NATALIA LUIZA DE SOUZA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000929-82.2022.8.11.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024